Tribunal: TCU
Processo: 014.448/2023-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5661/2023-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V; 39, inciso II, da Lei 8.443/92; c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 260, § 5o, do Regimento Interno, em considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame dos atos de reforma referentes aos interessados identificados no item 1.1., de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 014.448/2023-8 (REFORMA) 1.1. Interessados: Darcy Goncalves Lessa (XXX.325.407-XX); Francisco Carlos Figueredo Marinho (XXX.013.987-XX); Geraldo Pessanha dos Santos (XXX.436.937-XX); Goncalo Leite Xavier (XXX.574.507-XX); Iriel Lopes Ferreira (XXX.658.777-XX); Joaquim Olegario da Silva Netto (XXX.435.017-XX); Luiz Antonio Zignago de Souza (XXX.928.847-XX); Luiz Gonzaga Camelo (XXX.240.207-XX); Manuel da Conceicao Chaves de Araujo (XXX.774.582-XX); Walter Raul Machado Simo (XXX.475.407-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.